Tribunal: TJDFT
Processo: 0703371-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.

2. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todos os documentos e alegações expostas pelo embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.

3. Não se vislumbra a probabilidade do direito de não fornecer medicamento que possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA e foi indicado para uso off label por médico assistente.

4. A operadora de plano de saúde não está autorizada a interferir na atuação médica para se negar ao fornecimento de tratamento ao paciente enfermo, sob o pretexto de que não possui adequação com as indicações descritas na bula/manual registrado na ANVISA (uso off-label). Precedentes.

5. Patente o perigo de dano inverso quando a negativa de fornecimento de medicamento pelo plano de saúde pode agravar o estado de saúde do beneficiário.

6. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, adoto entendimento de que a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

7. Recurso conhecido e não provido.